Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738696-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE SANTANA CHAIB REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sobre a contestação (ID 53967084), manifeste-se o autor, em RÉPLICA, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora